Tribunal: TJDFT
Processo: 0708897-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0708897-81.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DAS GRACAS PAZ, MARIA DAS GRACAS PEREIRA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA SILVA, MARIA DAS GRACAS PINHEIRO, MARIA DAS GRACAS PINHEIRO FREITAS, MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS RODRIGUES, MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE SOUSA, MARIA DAS GRACAS RODRIGUES NOGUEIRA D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator